Tribunal: TJDFT
Processo: 0737205-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737205-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JOSE ROBERTO HENRIQUE RIBAMAR DOS ANJOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de acesso à declaração de imposto de renda da parte agravada/executada, nos seguintes termos: “O acesso à declaração de imposto de renda das partes é obtido mediante ocnsulta pelo sistema Infojud. Ocorre que tal medida é excepcional, cabível apenas depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Ante a não indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o feito, na forma determinada a partir do item 5.1 da decisão de ID108954710”. Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a)” Alega que, no feito principal ação de execução de título extrajudicial iniciado há mais de 1 ano, onde já foram realizadas diversas diligências na tentativa de satisfação do débito exequendo, todavia, todas restaram infrutíferas. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Preparo recolhido (ID 40902093 e 40902092). É o relatório. DECIDO. Percebe-se que a execução foi iniciada no ano de 2021, e o que o credor já tentou por diversos meios localizar bens passíveis de penhora (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL). Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o uso dos diversos sistemas não está condicionado ao esgotamento de diligências. Além disso, o STJ orienta a adoção para o INFOJUD e RENAJUD do mesmo entendimento aplicado ao BACENJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para garantir a efetividade da execução. Confira-se “Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos.” Partes: IMETRO vs. JACKELINE TATIANE BERNARDI ARTIGOS PARA FESTAS (REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021) Diante do exposto, DEFIRO LIMINAR para determinar que seja realizada a pesquisa no sistema INFOJUD, com o fim de buscar bens passíveis de penhora em nome da parte executada. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de novembro de 2022